Tribunal: TJBA
Processo: 8000933-98.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000933-98.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

APELADO: VANILDE MENEZES DA CRUZ PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS. EXISTÊNCIA DE VAGAS OCUPADAS POR CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO IMOTIVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública efetiva para ampliar sua carga horária de 20 para 40 horas semanais, com base na Lei Municipal nº 55/2008. Recurso adesivo da autora requerendo indenização por danos morais em razão do indeferimento administrativo. Alegação preliminar de irregularidade na representação processual dos advogados do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa administrativa à ampliação da jornada de trabalho da servidora efetiva, apesar do preenchimento dos requisitos legais e da existência de vagas ocupadas por contratados temporários; (ii) estabelecer se a negativa administrativa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual do Município está regular, pois os advogados detêm procuração válida outorgada pelo Prefeito, autoridade competente para tanto, em conformidade com o art. 103 do CPC.

A Lei Municipal nº 55/2008 autoriza expressamente a ampliação da carga horária de professores efetivos de 20 para 40 horas, desde que preenchidos os critérios legais, o que restou demonstrado pela autora.

Os documentos acostados aos autos evidenciam a existência de vagas ocupadas irregularmente por professores contratados temporariamente, sem observância da preferência legal dos servidores efetivos.

A Administração não apresentou prova idônea capaz de infirmar os documentos da parte autora, limitando-se a alegações genéricas sobre inexistência de vagas.

O indeferimento administrativo carece de motivação adequada e viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos termos do art. 37 da CF/1988, ao preterir servidora efetiva em favor de contratados precários.

A ampliação da jornada não configura provimento em novo cargo nem afronta o art. 37, II, da CF/1988, nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF, pois não há criação de vínculo novo, mas apenas modificação de regime de trabalho no mesmo cargo.

A alegação de impacto orçamentário não se sustenta, pois o cumprimento da lei municipal demanda apenas a substituição de contratações irregulares, não implicando aumento indevido de despesa.

A negativa de ampliação da carga horária, embora indevida, não configura, por si só, dano moral indenizável, por não ultrapassar os limites do mero aborrecimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A servidora pública efetiva que preenche os requisitos legais para ampliação de carga horária previstos em lei municipal tem direito à modificação da jornada, especialmente quando existirem vagas ocupadas por contratados temporários.

A negativa imotivada da Administração Pública, em afronta à legislação e aos princípios constitucionais, enseja a procedência do pedido de ampliação, mas não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, salvo comprovação de abalo extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, art. 103; Lei Municipal nº 55/2008, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.524/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000933-98.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros e como apelada VANILDE MENEZES DA CRUZ PEREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator